Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701595-94.2023.8.07.0008 RECORRENTE: RICARDO COSTA BARBOZA RECORRIDO: EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ATO DO CONDUTOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pela autora e pelo segundo réu contra sentença que, em ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito, julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento de R$ 41.915,00, com correção monetária pelo INPC desde o prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. O réu apelante busca a improcedência da demanda, alegando ausência de culpa do condutor e impossibilidade de sua responsabilização como proprietário do veículo. A autora requer a reforma parcial da sentença para fixar os juros de mora desde o evento danoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário do veículo, que não conduzia o automóvel no momento do acidente, pode ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados por culpa do condutor; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente causado por culpa do condutor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, baseado na presunção de culpa pela entrega do veículo a terceiro (CC, art. 927). 4. A dinâmica dos fatos, corroborada por boletim de ocorrência e relatos testemunhais, demonstra que o acidente foi provocado pelo condutor do veículo de propriedade do réu, em razão de sua condução imprudente e em desacordo com as normas de trânsito (CTB, art. 28). 5. A responsabilidade da locadora de veículos somente seria cabível se o locatário fosse o causador do acidente, o que não se verifica no caso concreto. 6. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, conforme preceituam o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação do autor provida. Apelação do réu desprovida. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, amparado na negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de que cabia à parte recorrida comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente acerca da responsabilidade exclusiva do condutor e a eventual extensão dessa responsabilidade ao proprietário não condutor. Acrescenta que o aresto combatido se fundou apenas nas informações do boletim de ocorrência, contrariando frontalmente o regime de responsabilidade consagrado no ordenamento jurídico; c) artigos 186 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, afirmando que não pode o proprietário de veículo ser demandado por acidente quando não era ele seu condutor, em razão da total inexistência de previsão legal de culpa, não bastando para fixá-la a simples situação de domínio material. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Ludmilla Fabricio Rios, OAB/DF 74.572. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN 8/5/2025). De igual sorte, o inconformismo não prospera no que tange à aventada afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois “No que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação do citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula n. 7 desta Corte” (REsp n. 1.764.876/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN 19/8/2025). O apelo constitucional ainda não logra êxito acerca da suposta negativa de vigência dos artigos 186 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, uma vez que, ao assentar que “o proprietário do veículo responde de forma solidária pelos danos decorrentes de acidente causado por culpa do condutor”, a turma julgadora assim o fez alinhada à orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE EMPREGADORA. CONDUTOR EMPREGADO. ATO CULPOSO DO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente por ato culposo do condutor do veículo, ainda que não seja empregado ou preposto, em virtude da periculosidade inerente ao veículo automotor, o que cria risco aos demais indivíduos. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.212.856/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN 15/8/2025). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBEJTIVA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF. 3. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior entende que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor. 4. Agravo conhecido a fim de conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 2.654.030/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN 20/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos requeridos em ID 73889511. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031